Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-98.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para apreciar pedido de devolução do prazo recursal.
Sustenta a parte promovente que o prazo para interposição de recurso pela parte Requerente decorreu em 07.07.2021, todavia, constata-se a ausência de intimação eletrônica, mas tão somente por diário eletrônico, o que resultou na sua não ciência.
Analisando a aba de expedientes constante no sistema PJE, diferente do que sustenta a parte promovente, é possível notar que houve a devida intimação, com expedição eletrônica para ambas as partes acerca da sessão de julgamento que veio a ocorrer em 15.06.2021.
É sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85 do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão ocorreu no dia 15.06.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 17.06.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois.
Tendo havido a devida intimação da parte, bem como o lançamento do voto e acordão dentro de prazo razoável, não há que se falar em restituição.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo.
Já tendo sido certificado o trânsito em julgado (certidão Id 93455963), DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora